Tribunal: TJBA
Processo: 8178036-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8178036-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: TARCISIO ROBERTO DE MENEZES Advogada(s): ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA DA OPOSIÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário ajuizada por Tarcísio Roberto de Menezes, portador de hanseníase (CID A30), que pleiteou o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, com restituição dos valores indevidamente descontados desde setembro de 2021. O Embargante alega contradição e omissão, sustentando ausência de lide resistida, com pedido de efeito modificativo para exclusão da condenação sucumbencial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao argumento de ausência de lide resistida, diante do reconhecimento imediato do direito pelo Estado após a citação; e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o princípio da causalidade para manter a condenação em honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento da ausência de resistência à pretensão, reconhecendo que o autor foi compelido a ajuizar a ação declaratória para ver reconhecido seu direito e que o Estado somente concordou com o pedido após o ajuizamento, circunstância suficiente para caracterizar a causalidade apta a ensejar a condenação em honorários. 4. Não há contradição. O princípio da causalidade foi aplicado de forma coerente: o Estado promovia descontos mensais de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de pessoa gravemente enferma desde setembro de 2021, conduta ativa que compeliu o contribuinte à via judicial. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta a causalidade nem transfere ao autor a responsabilidade pelos custos do processo, pois o acesso ao Judiciário é direito constitucionalmente garantido, sem exigência legal de esgotamento da via administrativa. 5. Os precedentes do STJ invocados pelo Embargante são inaplicáveis ao caso por ausência de similitude fática: tratam de ações cautelares de exibição de documentos, em que inexistia conduta ativa do réu contra o direito do autor, ao contrário da hipótese dos autos. 6. O segundo recurso intitulado embargos de declaração, protocolizado pelo mesmo Embargante contra o mesmo acórdão, não é conhecido por preclusão consumativa, uma vez que o direito de embargar já havia sido exercido na primeira oportunidade. 7. O que o Embargante pretende é a reforma do julgado por inconformismo com as conclusões adotadas, objetivo incompatível com a natureza e a função dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Primeiros embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Segundos embargos de declaração não conhecidos, por preclusão consumativa. Tese de julgamento: "1. Não há omissão nem contradição no acórdão que enfrenta expressamente o argumento da ausência de lide resistida e aplica o princípio da causalidade para condenar o ente público em honorários advocatícios quando o reconhecimento do direito à isenção tributária ocorre somente após o ajuizamento da ação declaratória pelo contribuinte. 2. A conduta ativa do Estado de promover descontos indevidos de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave caracteriza a causalidade apta a ensejar a condenação sucumbencial, independentemente da ausência de requerimento administrativo prévio. 3. A oposição de novos embargos de declaração contra o mesmo acórdão, pelo mesmo embargante, configura preclusão consumativa." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8178036-70.2024.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Tarcísio Roberto de Menezes, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer dos segundos embargos opostos, conhecer e rejeitar os primeiros aclaratórios oferecidos. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator